Tribunal: STF
Processo: ARE 1481676
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. PECULIARIDADES DO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. TEMA 1048 DO STF. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema n. 1048: ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB’. 



    2. Acórdão que transitou em julgado em 20/08/2021” (fl. 1, e-doc. 111).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 130).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 Supremo Tribunal Federal (e-doc. 227).



    4. A agravante argumenta que “impetrou Mandado de Segurança objetivando a concessão de ordem que se reconhecesse o seu direito à exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, bem como o direito à restituição do montante pago a este título, relativo ao período não prescrito” (fl. 2, e-doc. 241).



    Sustenta que o “novo Código reconhece a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas, tornando desnecessário o pronunciamento explícito do julgador acerca de todas as questões levantadas” (fl. 6, e-doc. 241).



    Ressalta que “somente esteve no regime de recolhimento com base na receita bruta durante o período em que a contribuição substitutiva era obrigatória. Tal fato é de suma relevância para afastar a aplicação do Tema n. 1048, julgado em repercussão geral por esse C. STF, ao presente feito” (fl. 8, e-doc. 241).



    Alega que “a conclusão em tela tem consequências significativas para os contribuintes da exação, como é o caso da Recorrente, sendo fundamental destacar a exclusão do valor do ICMS no cômputo da receita bruta. Isso porque, claramente, tal tributo não constitui receita do contribuinte” (fl. 13, e-doc. 241). 



    Afirma que, “do entendimento esposado pela própria Corte Suprema em relação ao conceito de faturamento, dentro de sua legítima competência para interpretar o texto constitucional, que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, por ser receita exclusivamente do Estado, não se enquadrando nos termos de faturamento definido na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. No mesmo sentido, não há outra conclusão senão a de que o ICMS não pode compor a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, pelas mesmas razões” (fl. 21, e-doc. 241). 



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, o tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o imprescindível prequestionamento da matéria. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    Para acolher a alegação da agravante de que “somente esteve no regime de recolhimento com base na receita bruta durante o período em que a contribuição substitutiva lhe era obrigatória (no caso concreto, entre 2013, 2014 e 2015)” (fl. 2, e-doc. 111) e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. 2. O caso concreto guarda peculiaridade que o distingue do Tema 1048 da repercussão geral, uma vez que a parte insurge-se contra a inclusão do ICMS na base de CPRB no período em que o recolhimento desta era obrigatório. 3. Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem, no sentido de que o ICMS integra a base de cálculo da CPRB no período anterior à vigência da Lei 13.161/2015, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que rege a matéria (Lei 12.546/2011), bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.386.498-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.11.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, as Leis nºs 12.546/2011 e 8.212/1991, bem como o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula 279/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.397.886-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.089.763-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.4.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEI N. 12.546/2011. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.224.358 AgR, de minha relatoria, segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora